Tribunal: TJMT
Processo: 1027505-18.2023.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1027505-18.2023.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CLAUDINO DA ROCHA NETO - CPF: 864.438.878-91 (APELADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), FABIO AUGUSTO SANTA ROSA - CPF: 138.242.278-43 (ADVOGADO), A C DA ROCHA NETO - SERVICOS ESPECIALIZADOS - CNPJ: 08.946.101/0001-61 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, §2o, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ALEGADA INAPLICABILIDADE DO PARADIGMA RESP

REsp
1.111.270/PR (TEMA 622) -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a implantação do sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais com idêntica matéria de direito que coincidir com a orientação do STJ devem ser inadmitidos. (art. 1.030, I, “b”, do CPC)

2. Nas razões do Agravo Interno previsto no art. 1.030, §2o, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada ou o equívoco na aplicação de precedente do STJ em Recurso Especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

Correta a decisão da Câmara Julgadora que, definindo em conformidade com a tese fixada no Tema 622/STJ, entendeu que houve a cobrança de dívida quitada, caracterizando a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente.

Mantém-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, pois se encontra em conformidade com a orientação do REsp 1.111.270/PR (TEMA 622)

Agravo Interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

ORGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL em Apelação Cível n. 1027505-18.2023.8.11.0015

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorridos: A C DA ROCHA NETO - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS e ANTÔNIO CLAUDINO DA ROCHA NETO

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo Interno proposto pelo BANCO BRADESCO S.A, contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 626/STJ).

Alega que
“restou devidamente comprovado nos autos que a presunção de boa-fé do Agravante não foi afastada, motivo pelo qual o entendimento adotado pelo Tribunal de Origem vai de encontro àquele firmado pelo Superior Tribunal de Justiça”.

Assevera que “
consta na decisão agravada que o acórdão recorrido teria feito a distinção entre a má fé inerente ao deferimento do pedido de restituição em dobro do valor cobrado e a má fé inerente ao não acolhimento do pedido de litigância de má-fé formulado pelo Agravado em sede de embargos à execução; que ao analisar o acórdão objeto do Recurso Especial, verifica-se claramente que tal distinção não ocorreu, incorrendo em contradição ao ratificar a restituição em dobro sem se atentar que a decisão de primeira instância havia negado a existência de litigância de má-fé, vez que ausente o requisito subjetivo da má fé por parte da instituição financeira”

Defende que “se não houve má-fé no ajuizamento da ação executiva, também não há motivos suficientes para que seja reconhecida a má-fé para aplicação da sanção prevista no art. 940 do CC”.

Ao final, requer o provimento ao Agravo Interno a fim de que seja dado seguimento ao Recurso Especial. (Id 263392765)

Recurso tempestivo. (263406750)

Contrarrazões pelo desprovimento (id 265536760).

É o relatório.

Cuiabá/MT,
data registrada no sistema
.

Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça

V O T O R E L A T O R

VOTO

Exma. Sra. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Eminentes Pares:

Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, cabe, Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que negar Recurso Especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos.

Confira-se:

“
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos

(...) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional

(...) 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.
(g.n)

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno
. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

No caso, o Recurso Especial não foi admitido em razão de o acórdão recorrido estar em consonância com a orientação do representativo da controvérsia
REsp 1.111.270/PR (Tema 622).

Como consta na decisão de admissibilidade recursal, o acórdão recorrido decidiu em conformidade com o referido Tema,
in verbis
:

“(...)
Conforme relatado, a parte recorrente sustenta violação ao art. 940 do CPC, ante a inobservância que
“(...) se não houve má-fé para ensejar a penalidade dos arts. 80 e 81 ambos do CPC/15, também inexiste má-fé para a aplicação da sanção prevista no art. 940 do CC/02. Isso porque não deve haver dois pesos e duas medidas para aplicação de sanção processual firmada no mesmo elemento subjetivo”
(id. 250947167 – p. 9).

Entretanto, a questão foi afetada à sistemática de recursos repetitivos e, na ocasião do julgamento do REsp 1.111.270/PR (Tema 622), cuja controvérsia se refere à ação monitória fundada em cheque prescrito, o STJ fixou a seguinte tese:
“A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor.”

Nesse aspecto, constata-se que o aresto impugnado, analisou as provas produzidas nos autos, para concluir que a cobrança de dívida quitada, após algum tempo, caracteriza a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, consignando as seguintes ponderações nas razões de decidir:

Há de se destacar que para a sanção seja aplicada, é necessário que a cobrança seja feita judicialmente e que tenha sido feita de má-fé. Se o credor agiu de boa-fé, mesmo que tenha cobrado indevidamente, a penalidade não se aplica.

(...)

Com essas considerações,
levando-se em consideração o tempo em que a demanda de execução perdurou (2 anos)
, e que apenas após a interposição de embargos à execução pelo apelado, a apelante se manifestou acerca da quitação do débito,
entendo que restou caracterizada a má-fé
.

Desse modo, a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e lídimos fundamentos, uma vez que preenchidos os requisitos para condenação prevista no artigo 940 do Código de Processo Civil. [g.n.]

Nesse contexto, extrai-se que a Eg. Câmara reconheceu a má-fé de cobrança da dívida quitada, sendo a ação executiva perdurou por mais de 02 anos, bem como consignou a diferença da restituição do valor cobrado em dobro quanto à incidência da multa de litigância de má-fé, logo, o aresto impugnado se encontra em conformidade com a orientação do STJ.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso Especial, na forma do art. 1.030, I, “b”, do CPC”.
(Id 254512671)

O Órgão Fracionário decidiu,
in verbis
:

“[...]
ressai dos autos que, em agosto de 2022, as partes litigantes compuseram um acordo extrajudicial para quitação da dívida, sendo extinta a obrigação pelo pagamento efetuado pelos apelados. Em setembro de 2022, o apelante ingressou com ação de execução do débito objeto do acordo, que somente foi extinta após
o decurso de mais
de dois anos, quando d
o julgamento dos embargos à execução interposto pelos apelados.

O
Juízo

a quo

ao julgar os
embargos

à
execução
procedentes
,
reconheceu a ocorrência de má-fé,
condenando o apelante,
ao pagamento em dobro, da quantia cobrada indevidamente na
ação de e
xecução
de título extrajudicial, nos termos do art. 940 do Código Civi
l
. Vejamos:

“Com base nessas considerações, partindo do pressuposto de que
a requerida ajuizou a execução de título extrajudicial logo após o pagamento do débito por meio do acordo extrajudicial e, ao longo do tempo de tramitação (aproximadamente 1 ano e dois meses) até a apresentação dos embargos, deixou de informar o
pagamento e requerer a desistência da ação a fim de evitar a aplicação da pena [art. 941 doCódigo Civil],
verifica-se que
resta configurada a má-fé
,
a qual enseja, por consequência lógica, a restituição em dobro do valor efetivamente cobrado do embargante, concernente ao contrato que embasou a execução, no valor de R$ 287.500,00” (ID 95568072).
[grifo nosso]

Desse modo,
tenho que
a tese dos apelantes não assiste razão.

Isso porque o a
rtigo 940 do Código Civil Brasileiro estabelece que qualquer pessoa que cobrar judicialmente uma dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que é devido, será obrigada a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que exigiu
.
In
verbis
:

Artigo
940.

Aquele que demandar por dívida já paga
, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido,
ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado
e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Além disso,
resta sedimentado a tese jurídica do Tema Repetitivo
n.o
622
do Superior Tribunal de Justiça
, que assim dispõe:

"

A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida
(cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção,
sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor".

Há de se destacar que
para
a sanção seja aplicada, é necessário que
a cobrança seja feita judicialmente e que
tenha sido feita de má-fé. Se o credor agiu de boa-fé, mesmo que tenha cobrado indevidamente, a penalidade não se aplica
.

Em suma,
tais requisitos
ajudam a garantir que a aplicação da penalidade
s
eja justa e proporcional às circunstâncias do caso.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CONDENATÓRIA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANO MORAL –SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, PRECLUSÃO E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – AFASTADOS OS EFEITOS ABSOLUTOS DA REVELIA –

PENALIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS – MÁ-FÉ DEMONSTRADA –
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC – TERMO INICIAL – DATA DO AJUIZAMENTO AÇÃO DE COBRANÇA – JUROS MORATÓRIOS – DATA DA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

A condenação do valor cobrado em dobro, por dívida já paga, ou de forma simples do equivalente, por importância maior que a devida, prevista no art. 940 do Código Civil, tem como requisitos: (a) a cobrança judicial, daí por que não são aplicáveis às cobranças extrajudiciais; (b) a prova de má-fé, dolo ou malícia por parte do credor, uma vez que não envolve responsabilidade objetiva; e (c) a pena imposta: (c. 1) para a primeira hipótese, ou seja, a de "demanda por dívida já paga", a sanção é o "dobro do que houver cobrado"; e (c. 2) para a última hipótese, ou seja, a de "pedir mais do que for devido", a sanção é o "equivalente do que dele exigir”), requisitos esses observados no caso concreto.

A tabela de atualização monetária não expurgada adotada pela Corregedoria-Geral da Justiça traz o INPC como indexador oficial para a correção monetária no que tange aos débitos judiciais (Ofício Circular no 123/97 – CGJ/DOF, Provimento no 49/2019-CGJ e Provimento no 12/2018-CGJ), por ser o que mais se aproxima da realidade inflacionária do país, devendo ser mantido o índice fixado em sentença.

Quanto a data de incidência da correção monetária sobre o valor objeto da condenação (art. 940 do CC), o termo inicial deve ser a data de ajuizamento da ação de cobrança, devendo a sentença ser modificada no ponto

Referente ao termo inicial dos juros de mora, tem-se que escorreita a sentença, pois são devidos os juros moratórios desde a data em que condenado o banco requerido à pena prevista no art. 940 do CC/02, momento em que teve ciência da condenação a este título.

Nos casos em que haja sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos requeridos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não os valores atribuídos a cada um dos pedidos (quantum
debeatur
).

(N.U 1028550-13.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023)
)
[Grifo nosso]

Com essas considerações, levando-se em consideração o tempo em que a demanda de execução perdurou
(2 anos)
, e que apenas após a interposição de embargos
à
execução
pelo apelado
, a apela
nte
se manifestou acerca da
quitação
do débito, entendo que restou
caracterizada
a má-fé
.

Desse modo, a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e lídimos fundamentos, uma vez que
preenchidos os requisitos
para condenação prevista no artigo 940 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

(Id 236231189)

Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que
a cobrança judicial de dívida quitada, após algum tempo, caracteriza a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, ainda mais quando
a Eg. Câmara reconheceu a má-fé de cobrança da dívida adimplida, sendo a ação executiva perdurou por mais de 02 anos, bem como consignou a diferença da restituição do valor cobrado em dobro quanto à incidência da multa de litigância de má-fé
,
devendo ser negado seguimento ao recurso especial.

Nesse contexto, na hipótese de Agravo Interno proposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao Recurso Especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Desse modo
,
verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, sendo o caso de se manter a inadmissão do Recurso Especial, que aplicou o Tema 622 do STJ.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2025